Tribunal: TJMT
Processo: 37594-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
14/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624549-8 / 2020
Terça-feira, 14 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80375946220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80375946220198110001
Requerente: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ (CONDOMÍNIO)
Requerido: LORENA SILVA DO NASCIMENTO
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ (CONDOMÍNIO)
Conta Judicial 3100133243200
Valor: R$ 6.024,23 (seis mil e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)
Autorizado: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA
CPF/CNPJ: 06.037.250/0001-82
Data de Emissão: 14/07/2020
Titular Conta ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA
CPF/CNPJ Titular Conta 06.037.250/0001-82
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 069550 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1033207869 1/214/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1033207869 2/2